Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701157-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Clube Campestre Gravatá Ltda - ME Agravado: Luciana Roberta de Jesus D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Clube Campestre Gravatá Ltda – ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo de no 0703037-97.2020.8.07.0009, assim redigida: “Requer o exequente consulta ao PREVJUD, para verificação da existência de vínculo empregatício da executada. Decido. Embora o sistema PREVJUD esteja disponível para consulta pelo judiciário, é importante ressaltar que, conforme consta de forma expressa na página do CNJ na internet, o envio automatizado de ordens judiciais por meio desse sistema é restrito às ações previdenciárias. Nesse sentido, torna-se inviável a busca por meio do sistema PREVJUD nestes autos, em razão da vedação expressa prevista na Resolução no 584/2024 do CNJ. Assim, indefiro a consulta ao sistema PREVJUD. No mais, ante a ausência de indicação de bens à penhora, os autos serão mantidos suspensos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 70331889), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir os requerimentos de pesquisa de bens no sistema pretendido. Sustenta que ainda não obteve sucesso nas prévias diligências empreendidas com o propósito de encontrar eventuais bens pertencentes ao recorrido, passíveis de penhora. Argumenta que as ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário devem ser utilizadas com a finalidade de promover a tutela jurisdicional pretendida pelo credor. Verbera que o requerimento formulado com o intuito de localização de bens por meio dos sistemas informatizados pode ser deferido com o objetivo de satisfação do crédito. Requer, portanto, a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a pesquisa por meio do sistema Prevjud, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em razão da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular (Id. 70331890). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de pesquisa de bens da devedora por meio do sistema Prevjud. Em análise dos elementos de prova reunidos nos autos de origem, observa-se que o caso versa a respeito de cumprimento de sentença deflagrado pela recorrente em desfavor da recorrida, para a satisfação de crédito de aproximadamente R$ 2.509,36 (dois mil, quinhentos e nove reais e trinta e seis centavos). O exame dos autos de origem revela ainda que a credora já havia formulado requerimento de pesquisa de bens aos sistemas disponíveis em Juízo, tendo sido procedida a pesquisa de bens pelos sistemas Renajud, Infojud, Eridft, Serajud. Ademais, observe-se que foi deferida penhora de bem imóvel (Id. 147218717 dos autos do processo de origem), não obstante não ter sido realizada a avalição do aludido bem. Em seguida, verifica-se que foi promovida a pesquisa de bens no sistema Sniper (Id. 217805909 dos autos do processo de origem). Com efeito, é possível constatar terem sido deferidas as pesquisas pretendidas pela recorrente por meio dos diversos sistemas à disposição do Juízo singular. A despeito dessa peculiaridade, não se verificam circunstâncias novas que permitam o deferimento do requerimento formulado pela recorrente no presente recurso. É perceptível que o sistema Prevjud está disponível para a consulta no Poder Judiciário. No entanto, o aludido sistema restringe-se às ações previdenciárias, o que não se aplica ao caso dos autos. Diante desse contexto os argumentos articulados pela recorrente não são suficientes para o deferimento da pesquisa pretendida. A esse respeito observe-se a seguinte ementa promanada por este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD. INFOJUD. INFOSEG. SIMBA. CCS-BACEN. RENAJUD. NAVEJUD. SNIPER. PREVJUD. SPCJUD. CRCJUD. CENSEC. SREI. CNIB. ERIDF. TENTATIVAS FRUSTRADAS. RAZOABILIDADE. ALGUNS SISTEMAS. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido formulado pelos agravantes para que fossem renovadas as consultas de bens aos sistemas SISBAJUD. INFOJUD. INFOSEG. SIMBA. CCS-BACEN. RENAJUD. NAVEJUD. SNIPER. PREVJUD. SPCJUD. CRCJUD. CENSEC. SREI. CNIB. ERIDF. 2. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença por meio da qual os agravantes buscam a satisfação de crédito no valor original de R$ 338.465,15. 2.1. Ao que consta dos autos, após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, os exequentes pretendem a consulta de bens do devedor em 15 (quinze) plataformas e sistemas diferentes (SISBAJUD, INFOJUD, INFOSEG, SIMBA, CCS-BACEN, RENAJUD, NAVEJUD, SNIPER, PREVJUD, SPCJUD, CRCJUD, CENSEC, SREI, CNIB, ERIDF), o que teria sido negado pela decisão agravada. 3. Cabe ressaltar que o pedido de diligência nos sistemas PREVJUD, SPCJUD, não foi objeto de manifestação pela decisão agravada, revelando-se indevida a sua apreciação e deferimento nesta sede recursal sob pena de supressão de instância. 4. Noutro giro, quanto à plataforma NAVEJUD, do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil – SISGEMB, idealizado para penhora de embarcações, trata-se de pedido genérico e desprovido de qualquer razoabilidade. 4.1. Isso porque, a simples alegação vazia de que o executado “quando da realização do contrato para a compra de propriedade das exequentes mostrava fotos em passeios nesse tipo de embarcação” (ID 48351401 - Pág. 30), por si só não justifica o seu deferimento da medida. 5. Já no que pertine ao pedido de pesquisa nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, cabe observar que já fora realizada consulta recentemente na origem nos dias 02/06/2023 e 24/05/2023, respectivamente, sendo descabida nova pesquisa. 6. A consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) é uma ferramenta que objetiva o rastreamento da propriedade de imóveis do devedor. 6.1. No caso dos autos, considerando que os recorrentes não ostentam condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, os agravantes. 7. Da mesma forma, o Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis - SREI é regulamentado pelo Provimento 89/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça e consiste em um sistema integrado de informações compartilhadas pelos cartórios de registro de imóveis que possibilita a pesquisa desses bens e a obtenção de certidões. 7.1. Como se extrai da regulamentação mencionada, o SREI representa ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo considerando que os credores, ora agravantes, não são beneficiários da justiça gratuita. 7.2. Outrossim, esse sistema também não é utilizado como ferramenta de constrição de imóveis, tendo como fim específico facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. 8. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD), na mesma linha, reúne informações que também podem ser acessadas diretamente pelos credores sem necessidade de intervenção judicial, mediante o recolhimento de custas e emolumentos, na forma dos arts. 12 e 13 do Provimento CNJ no 46/2015. 9. Por fim, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39/2014. 9.1. Trata-se, portanto, de ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Ou seja, não consiste em ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis. 9.2. Acresce notar que não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelos agravantes frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. 9.3. Assim, considerando que os recorrentes não ostentam condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. 10. Em relação ao pedido de consulta de bens à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, o Provimento CNJ no 18, de 28/08/2012, instituiu o órgão como sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 10.1. Todavia, apesar de se tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais e de acesso ao judiciário, a CENSEC não funciona como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais. 10.2. Assim, inviável a consulta à referida Central para se obter informações sobre bens registrados em nome do devedor visando a sua constrição. 11. De sua vez, o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA foi desenvolvido pela Procuradoria-Geral da República do Ministério Público Federal e constitui ferramenta exclusiva para afastamento de sigilo bancário visando identificar fraudes e crimes financeiros, conforme instituído pela Instrução de Serviço no 11/2021 do MPF. 11.1. Outrossim, “a ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares”. 11.2. Nesse quadro, forçoso concluir ser indevida a consulta aos sistemas SISBAJUD, SIMBA, RENAJUD, NAVEJUD, PREVJUD, SPC-JUD, CRC-JUD, SREI, CENSEC, CNIB e E-RIDF. 12. O Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 12.1. a consulta última consulta ao INFOJUD foi realizada a mais de um ano, em 25/02/2021, sem existir consulta preexistente ao INFOSEG na origem, tampouco ao CCS-BACEN ou ao SNIPER. 12.2. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 12.3. Precedente: “Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) 13. O INFOSEG é um sistema que visa integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, como por exemplo dados de pessoas, veículos e armas de fogo. Constitui sistema de pesquisa inovador cuja metodologia permitirá a realização de pesquisa a partir de vários argumentos simultaneamente. Sua base de conhecimento é nacional única e íntegra. Trata-se, portanto, de poderosa ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à execução. 14. Já o CSS-BACEN, segundo o site do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantém contas de depósito à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. 14.1. O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. 14.2. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes. 15. A funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz realize a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. 15.1. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes. 16. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1779053, 0725581-04.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 14/11/2023.)” (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, convém destacar que, a respeito do tema, a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do Código de Processo Civil atribui ao credor o ônus da indicação dos bens do devedor passíveis de penhora. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as normas estabelecidas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil. Logo, não é possível transferir ao devedor, tampouco ao Poder Judiciário, a aludida iniciativa atribuída aos credores. A respeito do tema em evidência, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS APÓS EFETIVAÇÃO DA PENHORA E TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de não localização de bens penhoráveis, o art. 921, III e § 1o, do CPC prevê que a execução deve ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, com suspensão também do prazo prescricional. 2. Constitui ônus do exequente a localização e indicação de bens do executado suscetíveis de penhora, de acordo com o art. 652, §2o do CPC/73 (art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC/2015). 3. Ausente intimação do devedor para indicação de bens penhoráveis e não demonstrada omissão dolosa a fim de frustrar a execução, a simples inércia do executado em indicar bens passíveis de constrição não configura ato atentatório à dignidade de justiça e não ofende o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/2015. 4. O levantamento dos valores judicialmente bloqueados depende do aperfeiçoamento da penhora e o transcurso do prazo para a impugnação. Desse modo, o seu impedimento até as referidas providências não representa ofensa à coisa julgada ao título executivo judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1050071, 07102802720178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INÚTEIS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. O art. 921 do Código de Processo Civil/2015 impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. 2. A simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados pelo Juízo, como o BacenJud e o Renajud, não se coaduna com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Do contrário, se eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1089884, 07000594820188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 31 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator